Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. MULTA DIÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em danos morais relacionados a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa a improcedência dos pedidos, bem como a declaração de prescrição ao caso.

2 – Prescrição. Nos termos do artigo 206, §3o, V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em 3 anos. O termo inicial para se pleitear em juízo indenização por danos morais, decorrente de inclusão do nome do consumidor no rol de inadimplentes é a data que tomou conhecimento da negativação, momento que lhe causou prejuízo e dor, com a restrição de crédito. Precedente da 2a Turma: (Acórdão n.653391, 20120110121487ACJ, Relator: ISABEL PINTO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 15/02/2013. Pág.: 219). A situação fática e probatória do caso não permite concluir que o autor/ora recorrido tenha tomado conhecimento da sua inscrição indevida ainda no ano de 2016, como afirma o recorrente. Embora haja registro de ocorrência policial de furto de talonário de cheques, não há notícia de que o cheque que deu causa à suposta inscrição estava entre os que foram objeto de furto. Assim, a data do furto não pode constar como termo a quo do prazo prescricional. Preliminar de prescrição que se rejeita.

3 – Responsabilidade civil. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito por cheque ao portador. Na forma do art. 14, §3°, do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O autor imputa ao réu a responsabilidade pelo recebimento de cheque furtado. Não obstante, não há qualquer erro ou ilicitude no fato atribuído ao réu. Terceiro apresentou a cártula preenchida ao réu, que o recebeu e levou à compensação. Posteriormente, segundo afirma o autor, promoveu a inscrição. Contudo, não há qualquer registro que indique a existência de informação, no banco ou em qualquer outra instituição, dando conta de que o cheque era objeto de fraude. Observe-se que o cheque não foi sustado por fraude. Somente posteriormente esta informação chegou ao réu. Neste quadro, apesar do risco de prejuízo que representa a operação, ela não se mostra ilícita ou causa eficiente do dano, mesmo porque a circulação de cheque ao portador é prevista em Lei (art. 8o., inciso III da Lei n. 7.357/1985).

4 – Danos morais. Além da ausência de ilícito na conduta da ré, não há, nos autos, prova da inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, o que se faz, normalmente, com apresentação da Certidão do arquivista. Os documentos apresentados pelo autor (22272635, 22272636, 22272641 e 22272654) são fragmentos de imagem da internet, sem indicação precisa da operação, sem identificação do credor, de modo a restar patente que o seu nome foi inscrito pelo réu. Assim, não há prova do fato que enseja o dano moral.

5 – Obrigação de fazer. Exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito. Pelo que restou discutido no processo, não há, efetivamente, prova de que o negócio que subjaz à emissão do cheque se deu entre as partes. Ao contrário, é fruto de uma fraude perpetrada por terceiros que utilizou-se de dolo para fazer circular a cártula, anulando-a na origem. Sem causa, é indevida a inscrição a partir de quando declarada por sentença. Assim, correta a decisão que determinou a baixa da inscrição. Todavia, a multa pelo descumprimento (astreintes) mostra-se incabível, uma vez que não há prova da intimação pessoal do devedor, exigência que remanesce após a vigência do CPC, conforme decidiu o STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado n. 410 da Súmula do STJ) AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1629580 / SP, Relator(a), Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), Data da Publicação/Fonte, DJe 18/12/2020). Assim, reforma-se a sentença quanto à multa e a condenação em danos morais, mantendo-a apenas nos pontos que tratam da declaração de inexistência do débito e obrigação de fazer.

6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.